Tribunal: STF
Processo: RE 1410451
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 9) contra acórdão (eDOC 3) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse pronunciamento foi assim redigida:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 14.595/2021 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – LEI SUPOSTAMENTE AUTORIZATIVA QUE IMPÕE ÀADMINISTRAÇÃO A DISTRIBUIÇÃO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ITEM ESPECÍFICO DE HIGIENE PESSOAL A PARCELA ESPECÍFICA DE MUNÍCIPES DO SEXO FEMININO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONSTITUI COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. Lei nº 14.595, de 25 de agosto de 2021, do Município de Ribeirão Preto, que supostamente autoriza o Administrador a distribuir absorventes higiênicos a alunas matriculadas na rede municipal de ensino. Desnecessidade de autorização legislativa. Admitir a autorização pressupõe admitir também a desautorização, o que é impensável e evidencia a invasão das competências administrativas e ofensa ao postulado da separação de Poderes.



    2. Sob o manto da autorização, a lei impõe verdadeira obrigação à Administração Pública (“o Poder Executivo por meio da Secretaria Municipal da Educação fornecerá...”), modificando o rol de atribuições de órgão público. Intromissão em atos de gestão e gerência de políticas públicas. Ofensa à reserva da Administração. Precedentes do STF e do Órgão Especial. Incompatibilidade da lei local com os artigos 5º, 47, II e XIV, e 144, da Constituição Estadual. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.



    Os embargos de declaração opostos a esse julgamento foram rejeitados (eDOC 7).



    Sustenta, o recorrente, nesse contexto, que esses “acórdãos contrariaram os arts. 1º, III, 2º, 3º, IV, 5º e 61, § 1º, II, da Constituição Federal ao julgarem procedente o pedido da ação direta e rejeitarem os embargos de declaração, declaração inconstitucional a normativa municipal analisada, que, em harmonia com o Tema 917 de repercussão geral, concebeu política pública de saúde – de combate à pobreza higiênica e, inclusive, menstrual – em prol de pessoas no ambiente escolar, olvidando-se, todavia, a lei comunal da observância aos princípios de liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana” (eDOC 9, fls. 9-10).



    Assevera, também, que a norma impugnada em controle concentrado de constitucionalidade na origem seria inconstitucional “por excluir do âmbito da política pública de saúde – de combate à pobreza higiênica e, inclusive, menstrual – pessoas no ambiente escolar que não se enquadram na lógica binária da classificação sexual ou de gênero” (eDOC 9, fl. 16).



    Ao final, requer o provimento do recurso para “que seja declarada apenas (i) a inconstitucionalidade da expressão ‘por meio da Secretaria Municipal de Educação’, constante do parágrafo único do art. 1º, e (ii) a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para inclusão de transgêneros (transmasculinos), dos arts. 1º e 2º, todos da Lei n. 14.595, de 25 de agosto de 2021, do Município de Ribeirão Preto” (eDOC 9, fls. 23-24).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo parcial provimento do apelo excepcional (eDOC 21).



    Em decisão de 19.12.2022 (eDOC 23), considerando o Tema n. 917 da repercussão geral, determinei a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo para eventual juízo de retratação, o qual restou inacolhido (eDOC 27, fls. 19-31).



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão submetida ao conhecimento do Supremo consiste na constitucionalidade ou não da Lei n. 14.595/2021, do Município de Ribeirão Preto/SP, de iniciativa parlamentar, que comina à Secretaria Municipal da Educação de referido ente federativo a atribuição de distribuir, de forma gratuita, a alunas da rede pública municipal de ensino, absorventes higiênicos. A norma possui o seguinte teor, conforme consta do acórdão impugnado:



    Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a fornecer ou distribuir gratuitamente, absorventes higiênicos às alunas na cidade de Ribeirão Preto.



    Parágrafo único. O Poder Executivo por meio da Secretaria Municipal da Educação fornecerá os absorventes higiênicos em quantidade necessária às alunas da rede pública municipal, ficando a critério o melhor método de distribuição e fornecimento do produto.



    Art. 2º Para ter direito ao absorvente, a aluna deverá estar matriculada na rede pública municipal de Ribeirão Preto.



    Feito esse registro, tenho como correto o julgamento prolatado pela Corte paulista, pois encontra-se consentâneo com o entendimento fixado pela Suprema Corte ao apreciar o Tema n. 917 da repercussão geral (ARE 878.911), Relator o ministro Gilmar Mendes. 



    Nesse vinculativo, a conclusão externada pelo Plenário da Suprema Corte foi “no sentido de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)”. O acordão restou assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.



    No caso, a lei municipal questionada, de origem parlamentar, imiscuiu-se diretamente na atribuição de órgão integrante da estrutura do Poder Executivo ao impor, à Secretaria Municipal da Educação, a atribuição de distribuir, de forma gratuita, absorventes higiênicos a alunas da rede pública municipal de ensino, o que denota sua inconstitucionalidade por vício de iniciativa.



    Ressalto, por fim, em relação à argumentação no sentido que os efeitos da mencionada lei fossem também direcionados a transgêneros (transmasculinos), que o acórdão recorridão não se debruçou sobre essa questão. 



    Desse modo, apreciar o que arguido pelo recorrente implica em supressão de instância e, por conseguinte, em infringência aos óbices previstos nos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, apresento o seguinte precedente:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 282, 283 E 284/STF. PRECEDENTES. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas pelo STF, sob pena de supressão de instância (HC 135.010-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RHC 131.542- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 129.273-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.086.554 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ante se tratar de recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente